Tribunal: TJMT
Processo: 1021123-25.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021123-25.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Isenção, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RUDIMAR ROMMEL - CPF: 391.478.199-87 (IMPETRANTE), TIAGO SALGO GETTENS - CPF: 045.297.981-19 (ADVOGADO), RUDIMAR ROMMEL - CPF: 391.478.199-87 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO – COBRANÇA ICMS - ENERGIA FOTOVOLTAICA – TUSD – ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA – INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO – RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
– EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - ORDEM DENEGADA.

1. Para fins de ilegitimidade passiva
ad causam
no mandado de segurança, o artigo 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009, descreve que:
“Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui o firme entendimento segundo o qual o Secretário de Estado não possui legitimidade para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança contra lançamento de tributo, como se afigura a hipótese em exame.
Precedentes:
AgInt no RMS n. 64.072/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2020, DJe de 24/11/2020
; RMS 54.996/RN, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 06/06/2019, DJe 17/06/2019
.

3. Ordem denegada (art. 6º, § 5º, da Lei n. 12.016/2009).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
RUDIMAR ROMMEL
contra o ato indigitado ilegal do
EXMO. SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
, consistente na cobrança de ICMS sobre a tarifa de utilização do sistema de distribuição de energia no âmbito da mini e microgeração de energia.

Sustenta, em síntese, que a cobrança de ICMS sobre a TUSD incidente sobre a geração da energia distribuída, produzida nas micro e mini usinas fotovoltaicas de sua propriedade, não tem fato gerador do tributo.

Assevera que a energia elétrica produzida e não consumida, embora injetada na rede da concessionária de serviço público, posteriormente é consumida por ela mesma, e, nessa condição, não há circulação econômica ou jurídica que legitime a exação questionada.

Ao final, requer o reconhecimento da
“ilegalidade e inconstitucionalidade da inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS e determinar a exclusão desses valores da base de cálculo do ICMS no âmbito do sistema de compensação de energia elétrica, nas Unidades Consumidoras 6/3128461-5, 6/1495153-7, 6/3195856-4, 6/3195867-1, 6/3195852-2, 6/3195872-1, 6/3195896-0 e 6/3195903-4, tendo em vista a inexistência de previsão normativa no ordenamento jurídico que sustente tal cobrança”.

Feito declinado pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

O então i. relator convocado, Dr. Alexandre Elias Filho,

deferiu medida liminar para “
determinar a suspensão da exigibilidade de ICMS incidentes sobre TUSD na Unidade Consumidora, em razão do sistema de compensação de energia elétrica, no âmbito da mini e microgeração de energia por meio de placa solar”
(id. 112569471).

Certificado o decurso do prazo em relação ao Impetrado, conforme artigo 7º, I, da Lei n. 12.016/2009 (id. 120302982).

O Estado de Mato Grosso, com juntada no Id. 113968472, contesta a ação por inadequação da via ante a necessidade de dilação probatória (i);

afetação da matéria pelo tema repetitivo n. 986 do Superior Tribunal de Justiça – REsp n. 1692023/MT,

REsp n. 16999851/TO e EREsp n. 1163020/RS (ii); no mérito, defende a legalidade da cobrança (iii); inexistência de
bis in idem
(iv); inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual n. 696/2021 (v); o reconhecimento pelo Tribunal de Contas do Estado, em deliberação preliminar, de vícios de inconstitucionalidade da referida lei (vi).

Com isso, requer a revogação da liminar e a denegação da segurança.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça Ezequiel Borges de Campos, opina pelo sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da ADI nº 1018481-79.2021.8.11.0000 ou pelo prazo de um ano, em aplicação analógica do artigo 313, V, “b” e §4º do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

É certo que a legitimidade passiva
ad causam
em mandado de segurança é da autoridade coatora de quem decorre o ato alegadamente ilegal ou abusivo, e não a pessoa jurídica ou órgão a que pertence e ao qual seu ato é imputado em razão de ofício.

Nesse sentido, a doutrina leciona que “
ato de autoridade é toda manifestação ou omissão do Poder Público ou de seus delegados, no desempenho de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Por autoridade entende-se a pessoa física investida de poder de decisão dentro da esfera de competência que lhe é atribuída pela norma legal”. Destaca, ainda, a necessidade de distinção entre “a autoridade pública do simples agente público. Aquela detém, na ordem hierárquica poder de decisão e é competente para praticar atos administrativos decisórios, os quais, se ilegais ou abusivo, são suscetíveis de impugnação por mandado de segurança quando ferem direito líquido e certo; este não pratica atos decisórios, mas simples atos executórios e, por isso, não está sujeito ao mandado de segurança, pois é apenas o executor de ordem superior [...] O simples executor não é coator em sentido legal; [...]
.”. (
In
Hely Lopes Meirelles, Arnold Wald; Gilmar Ferreira Mendes. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 32ª ed. Atualizado de acordo com a Lei n. 12.016/2009, São Paulo: Malheiros, 2009, p.30-31).

Deste modo, conclui-se que o impetrado corresponde a quem pratica ato comissivo ou omissivo que possa lesar direito líquido e certo do administrado, bem como tenha competência legal para suprir a omissão, consoante molde dado no artigo 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009: “
Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática
”.

Ocorre que o Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso, autoridade com atribuições gerais e abstratas de coordenação das atividades da Secretaria como um todo, não foi o agente público que, por ação ou omissão concreta, efetuou/efetua a cobrança do tributo em debate.

Logo, não há nos autos mínimo documento que evidencie a afirmação da Impetrante, de que a conduta considerada ilegal seja emanada do Secretário de Estado de Fazenda.

Neste sentido, o
writ
carece de qualquer evidência que corrobore que o referido Impetrado tenha praticado, ou ordenado a prática do ato impugnado.

A assertiva, haurida do entendimento assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o Secretário de Estado não possui legitimidade para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança em que se pretende insurgir do lançamento de tributo, inclusive sobre TUSD:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTENO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. WRIT OBJETIVANDO A DECLARAÇAO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 E, SUBSIDIARIAMENTE, DO CONVÊNIO CONFAZ 93/2015. DESCABIMENTO DA VIA ELEITA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 266/STF. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO MARANHÃO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DO CONTRIBUINTE DESPROVIDO.

1. Trazem os autos mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário da Fazenda do Estado do Maranhão no qual se questiona a constitucionalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS nas operações interestaduais de venda de mercadoria a não contribuintes do imposto no Estado do Maranhão.

2. Os argumentos expostos na impetração evidenciam a inexistência de possíveis atos de efeitos concretos, insurgindo-se a impetrante contra ato genérico e abstrato, consistente nas normas que disciplinam a cobrança do diferencial de alíquota nas operações interestaduais. Logo, conforme consta do acórdão recorrido, a hipótese é de impetração de mandado de segurança contra lei em tese, o que não é compatível com a via eleita, tendo em vista o óbice da Súmula 266/STF.

3. Por ocasião do julgamento do REsp 1.119.872/RS, sob a sistemática do recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que é incabível mandado de segurança que tem como pedido autônomo a declaração de inconstitucionalidade de norma, por se caracterizar mandado de segurança contra lei em tese (Tema 430/STJ). No mesmo sentido é o Enunciado Sumular n. 266/STF ("Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.").

4. Não há, na petição inicial, indicação de qualquer notificação ou ato praticado, ou que esteja na iminência de ser praticado, pelo Secretário de Estado da Fazenda, capaz de violar suposto direito líquido e certo do contribuinte, apto a justificar a impetração, ainda que na forma preventiva, limitando-se a impetrante a discorrer sobre a inconstitucionalidade das disposições constitucionais e legais que autorizam a cobrança do diferencial de alíquotas nas operações interestaduais envolvendo consumidores localizados no Estado do Maranhão.

5. Vale lembrar que
o Secretário de Estado, agente político titular da pasta responsável pela administração tributária e implantação de políticas fiscais, no âmbito estadual, não detém atribuição legal específica para o exercício de função de arrecadação, fiscalização ou lançamento do ICMS
.

6. Segundo orientação jurisprudencial consolidada do STJ, o Secretário de Estado não possui legitimidade para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança em que se pretende evitar o lançamento de tributos estaduais, haja vista que a autoridade coatora, no mandado de segurança, é aquela que pratica o ato, não a que genericamente orienta os órgãos subordinados a respeito da aplicação da lei no âmbito administrativo; mal endereçado o writ, o processo deve ser extinto sem julgamento de mérito (MS 4.839/DF, rel. Min. ARI PARGENDLER). Precedentes: AgInt no RMS 64.072/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 24/11/2020; RMS 54.996/RN, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 17/06/2019.

7. De outro lado, inexiste possibilidade de aplicação da teoria da encampação em face da hierarquia do Secretário de Estado sobre agentes fiscais vinculados à pasta, na medida em que compete originariamente ao Tribunal de Justiça Estadual o julgamento de mandado de segurança contra Secretário de Estado, prerrogativa de foro não extensível ao servidor responsável pelo lançamento tributário. Precedentes:

AgInt no RMS 34.860/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019;

RMS 59.935/BA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019.

8. Importante consignar, por fim, que os recursos em mandado de segurança dirigidos ao Superior Tribunal de Justiça são apreciados em sede de jurisdição ordinária, o que enseja o conhecimento de ofício de questões de ordem pública, entre elas a alusiva às condições da ação, no caso, especificamente, a relacionada com a legitimidade passiva da autoridade apontada como coatora (AgInt no RMS 53.867/MG, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 3.4.2019).

9. Quanto ao art. 10 do CPC/2015, vinculado à tese de ofensa ao princípio da não surpresa, verifica-se que o argumento utilizado pela agravante não induz à modificação do decisum, porquanto não se pode alegar desconhecimento de entendimento jurisprudencial vigente e recorrentemente adotado por esta Corte Superior.

10. Consoante já decidiu esta Primeira Turma em caso similar, esvazia a alegação de surpresa e, em consequência, de desrespeito ao art. 10 do CPC/15, quando, da interposição do recurso, já vigia, na instância para a qual foi dirigido, entendimento diverso ou contrário à pretensão recursal (AgInt no RMS n. 55.310/RN, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 31/10/2018).

11. Nesse contexto, mantém-se, na íntegra, a decisão agravada, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, pela inviabilidade da via eleita e pela ilegitimidade passiva da autoridade coatora.

12. Agravo interno do contribuinte a que se nega provimento.

(AgInt no RMS n. 62.935/MA, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022) (destaquei)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS.
ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE ICMS SOBRE TUST E TUSD AUTORIDADE COATORA. SECRETÁRIO DE ESTADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA
.

1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Indústria de Compensados Sudati Ltda., ora recorrente, tendo como autoridade coatora o Secretário da Fazenda do Estado do Paraná, em virtude de incidência do ICMS sobre os valores cobrados pelo uso do sistema de distribuição e transmissão de energia elétrica.

2. O Tribunal de origem entendeu que "o Secretário de Estado da Fazenda não possui legitimidade para figurar como autoridade coatora em mandados de segurança nos quais se discute a constituição e cobrança de tributos, isto porque o mesmo apenas orienta os órgãos subordinados a respeito da aplicação da lei no âmbito administrativo, não sendo este que ordena, tampouco pratica o ato de cobrança de tributos, agindo, portanto, apenas de maneira fiscalizatória" (fl. 224, e-STJ).

3. Com efeito, o Secretário de Estado é o agente político livremente escolhido pelo Governador para auxiliá-lo na elaboração e implantação das políticas fiscais,
o que não se confunde com lançamento, cobrança de ICMS
ou análise de pedidos de restituição (RMS 29.478/PA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/6/2010).

4. O STJ tem firme jurisprudência no sentido de que Secretário de Estado
não possui legitimidade para figurar no polo passivo de Mandado de Segurança em que se discute incidência de tributos
, "na medida em que referida autoridade apenas edita comandos gerais para a fiel execução da lei, não agindo diretamente na execução da lavratura de auto de infração tributária" (RMS 38.129/GO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 1º/8/2017. Nesse sentido: REsp 1.656.756/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/5/2017; RMS 49.806/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2016; AgInt no RMS 51.519/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/12/2016; RMS 43.239/GO, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, Je 11/5/2016; AgRg no RMS 38.355/MS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 2/8/2013.

5. Agravo Interno não provido.

(AgInt no RMS n. 64.072/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2020, DJe de 24/11/2020) (destaquei)

Mesma linha, de forma reiterada, julgados no âmbito da Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público desta Corte de Justiça:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL –MANDADO DE SEGURANÇA – DIFAL – IMPETRAÇÃO CONTRA O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXTINÇÃO DO WRIT, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – SEGURANÇA DENEGADA.

É cediço que a autoridade coatora, no mandado de segurança, é aquela que pratica o ato, ou se omite de praticá-lo, ou da qual emane a ordem para sua prática, dando causa à lesão perpetrada, de acordo com o artigo 6o, § 3o, da Lei n. 12.016/2009.

Deve-se reconhecer a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso, quanto se verificar que o ato considerado coator não fora por ele praticado. (N.U 1010139-45.2022.8.11.0000, Rel. Márcio Vidal, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2022, Publicado no DJE 03/06/2022)

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE DIFERENÇA DO ICMS PAGO A MAIOR NO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE – ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA RECONHECIDA EX OFFICIO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ATO PRATICADO PELA AUTORIDADE INDIGITADA COMO COATORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em consonância com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte, o Secretário de Estado de Fazenda não possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação mandamental que questiona cobrança e pedido de restituição do ICMS.

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção. (N.U 1017971-37.2019.8.11.0000, Rel. Mário Roberto Kono De Oliveira, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – OMISSÃO QUANTO À LEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES – DISCUSSÃO SOBRE INCIDÊNCIA E COBRANÇA DE ICMS – IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ESPECÍFICA PARA FISCALIZAR E COBRAR O TRIBUTO –SEGURANÇA DENEGADA.

1- É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, porventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade deles.

2- Constatada a ocorrência de omissão, a acolhida dos embargos, para fins de manifestação sobre o ponto omisso, é medida impositiva.

3- O Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso não é legitimado a figurar no polo passivo de mandado de segurança que visa discutir incidência de ICMS, visto que não detém competência específica para fiscalizar e cobrar tal tributo. (N.U 0100415-28.2011.8.11.0000, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 02/05/2019, publicado no DJE 20/05/2019).

Ainda quanto a objeto similar tratado nos autos:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL –MANDADO DE SEGURANÇA – ENERGIA FOTOVOLTAICA – IMPETRAÇÃO CONTRA O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXTINÇÃO DO WRIT, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – SEGURANÇA DENEGADA.

É cediço que a autoridade coatora, no mandado de segurança, é aquela que pratica o ato, ou se omite de praticá-lo, ou da qual emane a ordem para sua prática, dando causa à lesão perpetrada, de acordo com o artigo 6º, § 3o, da Lei n. 12.016/2009.

Deve-se reconhecer a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso, quanto se verificar que o ato considerado coator não fora por ele praticado. (Decisão monocrática, N.U 1011206-56.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/01/2022, Publicado no DJE 12/01/2022)

Mais: N.U 1006411-98.2019.8.11.0000, Decisão monocrática, Rel. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 22/05/2019; N.U 1002388-17.2016.8.11.0000, Rel. Des. MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017; N.U 1008446-02.2017.8.11.0000, Decisão monocrática, Rel. Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2017, Publicado no DJE 05/09/2017.

Destaca-se, ainda, ser inviável o aditamento da inicial, considerando a estrita competência originária do Tribunal de Justiça, razão por que inaplicável a teoria da encampação, nos termos dos requisitos impressos na Súmula 628 do Superior de Justiça:

A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c)
ausência de modificação de competência estabelecida
na Constituição Federal. (grifei)

Com isso, o artigo 96, I, g, da Constituição do Estado de Mato Grosso descreve as autoridades coatoras de competência privativa deste Sodalício, de modo que, no caso concreto, não há preservação do juízo competente:

“Art. 96 Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:

(...)

g) o mandado de segurança e o habeas data contra os atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado, do Defensor Público-Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil;

(...)”

Assim, nos moldes do § 5º, art. 6º, da Lei n. 12.016/2009, “
denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo art. 267 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil
”, atual artigo 485 do Código de Processo Civil.

Prejudicadas as demais teses.

Em face do exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
ante o reconhecimento de ofício da ilegitimidade passiva
ad causam

do Secretário de Estado e a incompetência deste Tribunal de Justiça para julgar o presente
(
art. 6º, §5º, da Lei n. 12.016/2009 c/c o art. 485, VI, do CPC). Por consequência, fica revogada a medida liminar deferida nos autos.

Sem custas nem honorários (
art. 77, RITJMT; Súmula 512/STF).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022